Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749451-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: JOSE MIRAMAR FERREIRA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CIVEL DE BRASILIA DF D E C I S Ã O Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos. De início, ressalto não se tratar de Embargos de Declaração contra Acórdão, mas, sim, contra Decisão Monocrática, a qual negou seguimento, liminarmente, ao Incidente de Suspeição Cível. No mais, o artigo 10, do Código de Processo Civil, foi devidamente observado, quando determinei ao requerente manifestação objetiva sobre nova causa de suspeição. Assim, as demais questões trazidas, referente à existência da parcialidade, referem-se ao mérito do Incidente. Se há insurgência contra a decisão agravada, abre-se a via aos recursos cabíveis segundo a Legislação Processual. Nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Comunique-se ao Juízo Suscitado, na Ação Principal (0030510-80.2007.8.07.0001). Desembargador Eustáquio de Castro Relator